Tribunal: TJSP
Processo: 1028659-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte Aéreo - Danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso da autora - Pretensão de majoração dos danos morais – Possibilidade – Falha na prestação do serviço contratado – Passagem adquirida para transporte e acomodação de animal de estimação em local diverso daquele adquirido pela autora – Dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte Aéreo - Danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso da autora - Pretensão de majoração dos danos morais – Possibilidade – Falha na prestação do serviço contratado – Passagem adquirida para transporte e acomodação de animal de estimação em local diverso daquele adquirido pela autora – Dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento - Responsabilidade objetiva da ré - Artigo 927, parágrafo único do CPC - Danos morais devidos - Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00, com observância nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Precedentes - Sucumbência mantida - Honorários advocatícios majorados - Recurso provido.